Tribunal: TJES
Processo: 5001990-18.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001990-18.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE NATAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001990-18.2024.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOSÉ NATAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSE NATAL DE OLIVEIRA, para anular o contrato de cartão de crédito consignado nº 52673805, determinar a restituição do valor de R$ 4.394,20 (já em dobro) e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais. A decisão recorrida fundamentou-se na abusividade da contratação da modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), por violação ao dever de informação e por onerosidade excessiva, caracterizando uma dívida de natureza perpétua.

O Recorrente, em suas razões, suscita preliminares de prescrição e decadência. No mérito, defende a legalidade e a validade da contratação, alegando que o Recorrido anuiu expressamente aos termos do contrato de cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado saques e utilizado o crédito disponibilizado. Argumenta pela inexistência de ato ilícito, de dano moral indenizável e de má-fé que justifique a repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório e pela determinação de que o Recorrido devolva os valores que lhe foram creditados.

QUESTÕES PRELIMINARES

Afasto as preliminares de prescrição e decadência arguidas pelo Recorrente. A pretensão de anulação do negócio jurídico e de cessação dos descontos mensais decorre de uma relação de trato sucessivo, na qual a suposta lesão se renova a cada débito efetuado no benefício previdenciário do Recorrido.

MÉRITO

A questão jurídica central consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, especialmente sob a ótica do dever de informação e da boa-fé objetiva, princípios norteadores das relações de consumo.

A análise dos autos revela que, embora o Recorrente tenha apresentado o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" assinado pelo Recorrido, tal formalidade não é, por si só, suficiente para validar o negócio jurídico em sua integralidade. A modalidade contratual em questão é notória por sua complexidade e onerosidade, convertendo uma legítima expectativa de obtenção de empréstimo consignado, com parcelas fixas e prazo determinado, em uma dívida de caráter perpétuo, na qual os descontos mensais amortizam valor ínfimo ou nulo do saldo devedor principal, incidindo majoritariamente sobre juros e encargos rotativos.

Essa sistemática coloca o consumidor, parte vulnerável da relação, em desvantagem exagerada. A
instituição financeira não demonstrou ter prestado ao consumidor informações claras, adequadas e ostensivas sobre a natureza peculiar e desvantajosa do produto, diferenciando-o de um mútuo consignado tradicional.
A simples nomenclatura no contrato não cumpre o dever de informação qualificada, exigível em operações que podem levar ao superendividamento do consumidor, especialmente tratando-se de pessoa idosa e com baixa instrução. A conduta do banco viola a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação.

No tocante à
repetição do indébito em dobro
, a decisão de primeiro grau mostra-se correta. A cobrança de valores com base em um contrato nulo, obtido mediante prática abusiva e violação ao dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável. A conduta do recorrente revela, no mínimo, uma falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O cálculo realizado na
sentença, que converte a operação em empréstimo consignado e determina a devolução do excedente,
efetivamente promove o retorno das partes ao estado anterior,
já considerando o valor creditado ao consumidor
, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do Recorrido.

Quanto ao
dano moral
, este resta configurado
in re ipsa
. Uma dívida "infindável", com descontos mensais em verba de natureza alimentar, sem perspectiva de quitação, ultrapassam o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 3.500,00, arbitrado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente, BANCO BMG S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)